Tribunal: TJSP
Processo: 1016812-95.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. Verba que se destina a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Art. 15, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41. Constitucionalidade declarada pelo c. STF, no julgamento da ADI 2.332/DF. Perda de renda comprovada. Apossamento administrativo que foi determinante para o desfazimento de negócio jurídico já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. Verba que se destina a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Art. 15, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41. Constitucionalidade declarada pelo c. STF, no julgamento da ADI 2.332/DF. Perda de renda comprovada. Apossamento administrativo que foi determinante para o desfazimento de negócio jurídico já existente e inviabilizou nova comercialização da área. Incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir do apossamento administrativo até a data de expedição do precatório (art. 100, § 12, CF), conforme o art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, a decisão do c. STF, na ADI 2.332/DF, e o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.118.103/SP, Tema 211) e REsp 1.328.993/CE. Manutenção do v. acórdão quanto às demais matérias.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.